Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DO ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO PACTO AVENTADO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. INAPLICABILIDADE.
1. O artigo 317 do Código Civil dispõe que (q)uando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 1.1. Somente é cabível a revisão contratual em decorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, que acarretem onerosidade excessiva a uma das partes contratantes, tornando desequilibradas as obrigações reciprocamente pactuadas.
2. A pandemia do COVID-19 não configurou evento imprevisível ou extraordinário no caso em apreço, porquanto já era circunstância contemporânea ao acordo firmado, constando expressamente como o motivo que ensejou o termo aditivo da transação, de forma que não subsistem razões para determinar a suspensão dos atos executivos do processo originário e possibilitar o reparcelamento da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.